Tribunal: STF
Processo: ARE 1517218
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, assim ementado (eDOC 14):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE CONCEDIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA NA VIA JUDICIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE EM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. COLETOR DA EMLURB. PPP E LTCAT. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. EPI INEFICAZ. TEMPO ESPECIAL ATÉ 13/11/2019. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA ATIVIDADE EM COMUM. TEMPO SUFICIENTE PARA A APOSENTADORIA REQUESTADA DESDE A DATA DO REQUERIMENTO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos infringentes (eDOC 20). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e art. 3º da EC 103/2019. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a negativa de retroação da data de início do benefício (DIB) e respectivos efeitos financeiros retroativos violou a garantia constitucional do direito adquirido (eDOC 23). 



    O Juiz Federal Presidente da Turma Recursal inadmitiu o apelo extremo com fundamento na aplicação da Súmula 279 desta Suprema Corte (eDOC 26). 



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma Recursal de origem, ao julgamento dos embargos de declaração, manifestou-se expressamente acerca do pedido, nos seguintes termos (eDOC 20, p. 2):



    “(...) Verifico que assiste razão ao embargante quando aduz a existência de omissão no acórdão com relação à análise do pedido de retroação da DIB para a data do implemento dos requisitos, anterior à DER, motivo pelo qual passo a analisar. 



    O caso em questão envolve a fixação da DIB. 



    O §2°, do art. 57, da Lei nº 8.312/91 dispõe que a data de início da aposentadoria especial “será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49”. 



    Assim, o art. 49 da referida lei dispõe da seguinte forma:



      “Art. 49. A aposentadoria por idade será devida: 



    I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir:



    a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 (noventa) dias depois dela; ou 



    b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na alínea "a"; 



    II - para os demais segurados, da data da entrada do requerimento”.(Sem grifos no original) 



    Dessa forma, com base no §2°, do art. 57 c/c art. 49, da Lei nº 8.312/91, entendo por descabido o pedido da demandante de alterar a DIB para a data do implemento dos requisitos (anterior à DER), mantendo-se a fixação da DIB na data do requerimento administrativo, conforme bem analisado no acórdão anterior. 



    Embargos de Declaração da autora conhecidos e providos para corrigir o erro material, e para suprir a omissão da análise sobre o pedido de retroação da DIB, conforme fundamentação acima. Acórdão anterior mantido nos demais termos. (...)” (grifos do original)



    Nessa linha, depreende-se dos fundamentos acima que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da fixação da data de início do benefício (DIB) na data do requerimento administrativo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (especialmente a Lei nº 8.312/91). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, em casos análogos, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.04.2023. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE 631.240-RG. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIB. DATA DA CITAÇÃO DO INSS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em harmonia com a orientação desta Corte no julgamento do RE 631.240-RG, Tema 350 da repercussão geral, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise”. 



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral e à data do início da concessão do benefício, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem.” (RE 1414590 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.09.2023)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS Nº 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. POSSIBILIDADE DE REAFIRMAÇÃO, EM JUÍZO, DE DATA DE INÍCIO DE BENEFÍCIO (DIB). CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Não debatida previamente a matéria constitucional, torna-se desnecessário o prequestionamento, de modo que se tem por incognoscível o apelo extremo ante a incidência dos enunciados nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    2. A discussão acerca da reafirmação de data de início de benefício (DIB) em juízo, quando implementados os requisitos para aposentação durante o transcurso do processo judicial, além de ser de índole infraconstitucional, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 



    3. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida. 



    4. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 1297910, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.01.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Sem honorários, haja vista a ausência de fixação na origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente